Tribunal: TJMT
Processo: 1008243-45.2025.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008243-45.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 626.331.041-34 (APELANTE), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SANTOS MENDES - CPF: 044.920.286-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO DE LIMA GODINHO - CPF: 055.877.221-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO

APELADO(S):

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CREDITO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEL MANTIDO POR ANOS SEM REGULARIZAÇÃO REGISTRAL. MATRÍCULA QUE INDICAVA O EXECUTADO COMO TITULAR À ÉPOCA DO PEDIDO DE CONSTRIÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. CONTROVÉRSIA RESTRITA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE REGISTRAL. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA REPETITIVO 872 DO STJ. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA CREDORA APÓS ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO DOMINIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de fraude à execução e determinar o cancelamento da constrição incidente sobre imóvel de propriedade do embargante, mas lhe atribuiu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. O recorrente pretende a reforma do capítulo sucumbencial para transferir os encargos à embargada ou, subsidiariamente, redistribuí-los, compensá-los ou reduzir os honorários fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) definir se o recurso é deserto em razão de alegada insuficiência do preparo recursal; (
ii
) estabelecer a quem deve ser atribuída a causalidade pela instauração dos embargos de terceiro, para fins de responsabilização pelos ônus sucumbenciais; e (
iii
) determinar se são cabíveis a redistribuição dos encargos sucumbenciais ou a redução do percentual dos honorários advocatícios fixados na origem.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal é regular quando a apelação impugna exclusivamente o capítulo dos ônus sucumbenciais e o recolhimento é calculado sobre o proveito econômico efetivamente perseguido no recurso, correspondente ao valor dos honorários cuja exclusão se pretende.

O princípio da causalidade impõe os ônus sucumbenciais à parte cuja conduta torna necessária a instauração da demanda, independentemente do
resultado
do julgamento.

A ausência de regularização registral do imóvel por período relevante mantém o bem formalmente vinculado ao patrimônio do executado perante terceiros e legitima sua indicação à penhora com base na fé pública registral.

A constrição judicial decorre diretamente da situação registral existente à época do pedido de penhora, e não da posterior discussão acerca da ocorrência de fraude à execução.

O Tema Repetitivo 872 do STJ atribui os ônus sucumbenciais ao embargante quando este não atualiza os dados registrais do imóvel, ressalvada a hipótese de resistência processual injustificada do embargado após tomar ciência da transmissão do bem.

A embargada não insiste na manutenção da constrição após ter acesso à documentação da cadeia dominial, reconhece a procedência dos embargos e concorda com o levantamento da penhora, circunstância que afasta a incidência da exceção prevista no Tema 872 do STJ.

A boa-fé do adquirente e o afastamento da fraude à execução não eliminam os efeitos da falta de publicidade registral para fins de aferição da causalidade processual.

A redistribuição ou compensação dos ônus sucumbenciais exige causalidade concorrente entre as partes, hipótese não configurada no caso concreto.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O preparo recursal deve ser calculado com base no proveito econômico efetivamente perseguido quando o recurso impugna exclusivamente o capítulo dos ônus sucumbenciais.

Nos embargos de terceiro acolhidos, responde pelos ônus sucumbenciais o adquirente que deixa de promover tempestivamente a regularização registral do imóvel e, com isso, dá causa à constrição judicial.

A simples ciência da transmissão do bem pelo exequente não desloca a causalidade em seu desfavor sem demonstração de resistência processual posterior destinada à manutenção da constrição.

A ausência de causalidade concorrente impede a redistribuição ou compensação dos ônus sucumbenciais.

É incabível a redução de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 1.007, caput e § 2º; Lei Estadual nº 11.077/2020/MT, art. 7º-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; STJ, Tema Repetitivo 872; STJ,
AREsp
2024/0011585-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025,
DJe
02.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1087234-23.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, N.U. 1000474-85.2025.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Warlen
Teixeira de Araújo
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (ID 367591355
– PJE 1º Grau
), que julgou procedentes os embargos de terceiro, declarou a inexistência de fraude à execução e determinou o cancelamento da constrição judicial incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 30.951 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, condenando, contudo, o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

Na origem,
Warlen
Teixeira de Araújo ajuizou embargos de terceiro em face de
Credisis

Primacredi
Cooperativa de Crédito, objetivando afastar a alegação de fraude à execução e desconstituir a constrição judicial recaída sobre imóvel de sua propriedade, nos autos da execução movida contra terceiro perante o mesmo juízo.

A
sentença
recorrida julgou procedente o pedido principal, declarou a inexistência de fraude à execução e determinou o cancelamento da penhora, mas condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme
:

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE
TERCEIRO opostos
por WARLEN TEIXEIRA DE ARAÚJO em face de CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Na exordial, narra o embargante que, nos autos da Ação de Execução/Cumprimento de Sentença nº 1003790-51.2018.8.11.0037, ajuizada pela ora embargada em desfavor de JOSÉ CARLOS SANTOS MENDES, houve a constrição judicial do imóvel matriculado sob o nº 30.951 (anteriormente matrícula nº 3.143) junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

Sustenta o embargante que adquiriu o referido imóvel de boa-fé em 02 de agosto de 2017, por meio de "Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda" firmado com o Sr. Aldemir dos Santos Souza, o qual, por sua vez, havia adquirido o bem do executado José Carlos Santos Mendes em 2016. Alega que a aquisição ocorreu em data anterior ao ajuizamento da ação executiva (07/06/2018) e que, à época da transação, não havia qualquer registro de penhora ou restrição na matrícula do imóvel.

Aduz que, após a aquisição, assumiu a posse mansa e pacífica do bem, quitando impostos (IPTU) e regularizando a cadeia dominial até a lavratura da escritura definitiva em seu nome, registrada em 05/09/2022. Invoca a Súmula 84 do STJ para legitimar sua posse e propriedade, pugnando pela procedência dos embargos para desconstituir a penhora e declarar a inexistência de fraude à execução. Juntou documentos (ID 200781247 e ss.).

Recebidos os embargos, foi determinada a citação da parte embargada (ID 201036275).

Devidamente citada, a CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO apresentou manifestação (ID 206751671). Na peça defensiva, a embargada reconheceu expressamente a procedência do pedido, afirmando não se opor ao levantamento da constrição e à declaração de inexistência de fraude à execução, diante da documentação apresentada que comprova a alienação anterior à penhora.

Contudo, a embargada refutou a pretensão de condenação em honorários sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ. Argumentou que a constrição indevida ocorreu exclusivamente por inércia do embargante, que deixou de registrar a transferência de propriedade no cartório competente por mais de cinco anos (de 2017 a 2022), induzindo a credora a erro ao indicar bem que ainda constava em nome do executado. Requereu, assim, a condenação do embargante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Em réplica (ID 211614041), o embargante reiterou os termos da inicial, rechaçando a tese da causalidade. Alegou que a penhora foi efetivada pelo juízo somente em abril de 2023, quando o imóvel já estava registrado em seu nome (desde set/2022), atribuindo a responsabilidade pela constrição indevida à morosidade do Judiciário ou à própria exequente.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a matéria fática
encontra-se
devidamente comprovada pela prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas em audiência.

DO MÉRITO

A controvérsia central reside na legitimidade da penhora recaída sobre o imóvel de Matrícula nº 30.951, de propriedade do embargante, nos autos da execução movida contra terceiro.

A prova documental é inequívoca. O "Compromisso de Compra e Venda" (ID 200781254) demonstra que o embargante adquiriu o imóvel em 02/08/2017, data anterior ao ajuizamento da execução (07/06/2018). A posse e a boa-fé do adquirente são corroboradas pelos comprovantes de pagamento, quitação de tributos e pela posterior regularização registral, culminando na escritura pública registrada em 05/09/2022.

A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça ampara o direito do embargante:

Súmula 84/STJ
: "É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."

Súmula 375/STJ:
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

Inexistindo registro de penhora à época da alienação (2017) e não havendo prova de má-fé do adquirente, a presunção de boa-fé milita em favor do embargante.

Ademais, a própria embargada, em atitude de lealdade processual, reconheceu a procedência do pedido, manifestando concordância com a desconstituição da penhora e a inexistência de fraude à execução.

Portanto, no mérito, a procedência dos embargos é medida que se impõe.

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS (PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE)

A questão remanescente cinge-se à responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil adota, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85), segundo o qual o vencido deve arcar com as despesas do processo. Todavia, em sede de Embargos de Terceiro, tal regra deve ser interpretada à luz do Princípio da Causalidade, consagrado na Súmula 303 do STJ:

Súmula 303/STJ:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

No caso em tela, verifica-se que o embargante adquiriu o imóvel em agosto de 2017, mas somente providenciou o registro da transferência de propriedade na matrícula imobiliária em setembro de 2022. Ou seja, permaneceu inerte por mais de cinco anos, mantendo o bem em nome do executado (José Carlos Santos Mendes) perante o Registro de Imóveis.

A embargada, ao requerer a penhora nos autos principais (pedido formulado em 03/05/2022, conforme relatado), agiu com base na fé pública registral, indicando bem que, formalmente, ainda pertencia ao patrimônio do devedor. Não tinha a credora, à época, meios de saber da alienação ocorrida por "contrato de gaveta".

A tese do embargante de que a penhora só foi efetivada/registrada em 2023 (após seu registro) não afasta a causalidade. O ato que ensejou a constrição foi o pedido da exequente, formulado em momento anterior ao registro do embargante. A "confusão" patrimonial que gerou a lide foi criada única e exclusivamente pela desídia do embargante em não dar publicidade ao ato translativo de propriedade no momento oportuno (art. 1.245, §1º, do CC).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 872 (Recurso Repetitivo - REsp 1452840/SP), firmou a seguinte tese:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."

No presente caso, a embargada não ofereceu resistência injustificada. Ao tomar ciência dos embargos e da documentação apresentada (compromisso de compra e venda antigo), reconheceu imediatamente o direito do embargante e concordou com o levantamento da penhora.

Dessa forma, aplicando-se a Súmula 303 e o Tema 872 do STJ, conclui-se que o embargante deu causa à instauração da lide, devendo, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais, não obstante o acolhimento do pedido de mérito.

DISPOSITIVO

Isso posto,JULGO PROCEDENTEo pedidoformulado nestes EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por WARLEN TEIXEIRA DE ARAÚJO em face de CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO E DECLARO a inexistência de fraude à execução na aquisição do imóvel objeto da lide, bem como DETERMINO o cancelamento definitivo da constrição judicial (penhora/indisponibilidade) recaída sobre o imóvel matriculado sob o nº 30.951 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, oriunda dos autos da Execução nº 1003790-51.2018.8.11.0037.

Por consequência,JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Translade-se cópia desta sentença para os autos principais.

Pelo princípio da causalidade (Súmula 303/STJ), CONDENO a parte EMBARGANTE (WARLEN TEIXEIRA DE ARAÚJO) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte embargada.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, bem como o reconhecimento do pedido pela parte adversa.

Em razão da renúncia do patrono anterior, retifique-se no sistema processual conforme postulado na petição de ID 220134923.

Após o trânsito em
julgado, nada
sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Nas razões recursais (ID 367591356), o recorrente sustenta as seguintes teses:

Imputação da causalidade
nos embargos de terceiro;

Redistribuição
ou compensação
dos ônus sucumbenciais
e, subsidiariamente,
r
edução do percentual dos honorários advocatícios

Ao final, o recorrente requer a reforma parcial da sentença, exclusivamente no capítulo dos ônus sucumbenciais, para que os encargos sejam atribuídos à embargada; subsidiariamente, a redistribuição proporcional dos ônus ou a
determinação de que cada parte arque com os honorários de seus próprios patronos; e, sucessivamente, a redução do percentual dos honorários advocatícios fixados.

Apresentadas contrarrazões (ID 367591362), nas quais a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença. Em sede preliminar, a recorrida suscita a deserção do recurso por insuficiência do preparo, sustentando que o recolhimento deveria ter sido calculado sobre o valor integral da causa, e não sobre o montante correspondente aos honorários sucumbenciais fixados na sentença. No mérito, defende a correta aplicação do princípio da causalidade, atribuindo ao recorrente a responsabilidade pela judicialização em razão da ausência de regularização registral tempestiva do imóvel, e requer a majoração dos honorários advocatícios recursais.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica d
a Aba Expedientes –
Sentença (47810346) - Prioridade: Normal - ID do documento (226027031)
– PJE 1º Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 367591360).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO

APELADO(S):

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CREDITO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da questão processual suscitada em Contrarrazões ao recurso de Apelação

Deserção Recursal Por Insuficiência Do Preparo

A recorrida suscita, em sede preliminar, a deserção do recurso, ao argumento de que o preparo foi recolhido em valor inferior ao devido.

Sustenta que, tratando-se de condenação ilíquida
, qual seja
honorários fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, o recolhimento deveria ter sido calculado sobre o valor integral da causa, fixado em R$ 230.000,00, e não sobre o montante estimado pelo recorrente como correspondente ao proveito econômico recursal.

O recorrente, por sua vez, defende a regularidade do preparo, argumentando que o recurso se restringe ao capítulo dos ônus sucumbenciais e que o recolhimento foi calculado com base no valor dos honorários fixados na sentença, correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa, que estimou em R$ 25.552,00, gerando preparo de R$ 515,61.

A controvérsia cinge-se à verificação de qual deve ser a base de cálculo do preparo recursal quando a apelação impugna exclusivamente o capítulo dos ônus sucumbenciais de sentença que fixou honorários em percentual sobre o valor da causa.

O artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo, incluídas as custas e as despesas de porte de remessa e de retorno.

O § 2º do mesmo dispositivo prevê que a insuficiência no valor do preparo implicará deserção, salvo a possibilidade de complementação no prazo de cinco dias, mediante intimação.

A questão que se coloca é se a condenação em honorários fixados em percentual sobre o valor da causa constitui condenação líquida ou ilíquida para fins de cálculo do preparo recursal.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa
, o
valor da causa foi fixado em R$ 230.000,00
e o
recorrente, ao calcular o preparo, utilizou como base o valor de R$ 25.552,00, correspondente à sua estimativa do valor atualizado da causa multiplicado pelo percentual fixado.

Nesse ponto, a tese da recorrida não merece acolhimento.

É que a
condenação em honorários fixados em percentual sobre o valor da causa não é tecnicamente ilíquida no sentido que impede a identificação do proveito econômico perseguido no recurso.

O recorrente impugna exclusivamente o capítulo sucumbencial, e o proveito econômico recursal corresponde ao valor dos honorários que pretende afastar, grandeza que, embora sujeita à atualização monetária, é objetivamente identificável a partir dos elementos constantes dos autos.

A exigência de recolhimento sobre o valor integral da causa
,
que corresponde ao bem imóvel objeto dos embargos, já tutelado no mérito
,
implicaria onerar o recorrente com preparo calculado sobre parcela da lide que não integra o objeto do recurso, o que contraria a lógica do sistema de custas recursais.

Ademais, o comprovante de recolhimento (ID 367591360) demonstra que o preparo foi calculado com base no valor de R$ 25.552,00, correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa informado pelo próprio recorrente, em observância ao Parágrafo Único do art. 7º-A da Lei Estadual nº 11.077/2020/MT, conforme expressamente consignado na guia de recolhimento.

A jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTUAÇÃO DO FISCO POR TRANSAÇÃO COMERCIAL COM EMPRESA INIDÔNEA. Acórdão que negou provimento à apelação do réu ESTADO DE SÃO PAULO e deu provimento à apelação adesiva do patrono do autor, para o fim de reformar a sentença de origem especificamente no que toca aos honorários advocatícios. OMISSÕES VERIFICADAS. TESES DE DESCABIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA E INSUFICIÊNCIA DO PREPARO
RECURSAL .
Acórdão que deixou de analisar as teses suscitadas em contrarrazões de apelação adesiva pelo ora embargante.
RECONHECIMENTO DAS OMISSÕES, NO ENTANTO, QUE NÃO ACARRETA ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO ADESIVO. Apelação adesiva que encontra previsão no
art
. 997, § 1º do CPC; Modalidade de interposição que exige sucumbência recíproca das partes, verificada na espécie. No que toca aos honorários, há nítido interesse recursal do advogado, pois titular do crédito que entende ter sido fixado erroneamente. Possibilidade, pois, de apelar adesivamente.
Precedentes .

PREPARO RECURSAL. Regularidade do valor recolhido. Apelação que se insurge unicamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais. Preparo que não deve ser feito com base no valor da causa, mas sim na verba honorária que se busca
reformar .
Precedentes.
Acórdão mantido. Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeito modificativo. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1001331-42 .2023.8.26.0471 Porto Feliz, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024)
(grifo nosso)

Não se verifica, portanto, recolhimento manifestamente insuficiente ou opção consciente por valor substancialmente inferior ao devido, mas sim cálculo fundamentado no proveito econômico efetivamente perseguido na instância recursal.

Rejeito, assim, a preliminar de deserção.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de apelação cível interposta por
Warlen
Teixeira de Araújo em face da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, processo nº 1008243-45.2025.8.11.0037, originário da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, a qual julgou procedente o pedido principal, declarou a inexistência de fraude à execução e determinou o cancelamento da constrição judicial incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 30.951, mas condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

O recorrente insurge-se exclusivamente contra o capítulo sucumbencial da sentença.

Sustenta que a causa determinante da propositura dos embargos não foi qualquer omissão registral de sua parte, mas a alegação de fraude à execução formulada pela embargada em relação a imóvel que já se encontrava registrado em seu nome, circunstância que afastaria a causalidade que lhe foi imputada.

Alega, ainda, que a regularização da cadeia dominial exigiu atuação progressiva e documentada, incompatível com a caracterização de desídia.

Com base nessas premissas, postula a atribuição dos ônus sucumbenciais à embargada ou, subsidiariamente, a redistribuição proporcional dos encargos, a determinação de que cada parte arque com os honorários de seus próprios patronos ou, ao menos, a redução do percentual fixado na origem.

A recorrida, em sentido contrário, defende que a ausência de regularização registral por aproximadamente
05
anos criou aparência jurídica de que o bem integrava o patrimônio do executado, legitimando o pedido de constrição com base na fé pública registral, sem que tenha havido resistência injustificada após a apresentação dos embargos.

Sustenta que a sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade e requer a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Imputação da causalidade
nos embargos de terceiro

O recorrente defende que não deu causa à instauração dos embargos de terceiro.

Argumenta que a penhora jamais chegou a ser averbada na matrícula do imóvel, pois, quando a embargada tentou efetivar a constrição perante o Cartório de Registro de Imóveis, o bem já se encontrava registrado em seu nome.

Sustenta que, nesse momento, a embargada teve ciência inequívoca da transferência e, ainda assim, optou por sustentar a ocorrência de fraude à execução, conduta que, segundo o recorrente, constitui a causa real e determinante da propositura dos embargos.

Acrescenta que a regularização da cadeia dominial não decorreu de inércia, mas da necessidade objetiva de organizar sucessão de negócios não registrados, o que exigiu atuação progressiva e documentada ao longo do período compreendido entre 2017 e 2022.

A recorrida sustenta que a ausência de regularização registral por aproximadamente
05
anos criou aparência jurídica de que o imóvel pertencia ao executado, legitimando plenamente o pedido de constrição com base nas informações constantes da matrícula imobiliária.

Afirma que somente tomou conhecimento da documentação relativa à cadeia negocial do bem após a apresentação dos embargos de terceiro, razão pela qual não há que se falar em resistência injustificada.

Defende que a coincidência temporal entre a regularização registral e o pedido de penhora reforçava a suspeita legítima de fraude à execução, justificando a investigação promovida.

A questão controvertida consiste em definir a quem deve ser imputada a causalidade pela instauração dos embargos de terceir
o, seja
ao embargante, em razão da ausência de regularização registral tempestiva, ou à embargada, em razão da alegação de fraude à execução formulada após ciência da transferência do imóvel.

O princípio da causalidade, consagrado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça orienta que os ônus sucumbenciais recaiam sobre aquele cuja conduta tornou necessária a instauração da demanda, independentemente do resultado do julgamento.

A respeito:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO .
SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE DEU CAUSA À DEMANDA. RECURSO NÃO
PROVIDO .
1. Conforme a Súmula n. 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, responsabilizando-se o embargante que não promoveu a devida atualização dos dados cadastrais após a aquisição.
2 .
Na forma do que dispõe o Tema n. 872 do STJ, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada quando esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 3.Agravo conhecido e recurso especial
desprovido .
(STJ -
AREsp
: 00000000000002546533 RJ 2024/0011585-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/09/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/10/2025)

A aplicação desse princípio exige, portanto, a identificação objetiva do nexo causal entre a conduta de determinada parte e a necessidade de ajuizamento dos embargos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 872, fixou distinção relevante para o caso concreto, estabelecendo que os encargos sucumbenciais devem ser suportados pelo embargante quando este não atualizou os dados cadastrais do imóvel, mas devem ser atribuídos à parte embargada quando esta, após tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir em impugnação ou recurso para manter a penhora sobre bem cujo domínio foi transferido a terceiro
,
conforme:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

A aplicação desse parâmetro ao caso concreto exige a análise da cronologia dos fatos incontroversos nos autos.

O recorrente adquiriu o imóvel em agosto de 2017, por instrumento particular de compromisso de compra e venda
(ID.
367590377
), enquanto a ação
executiva foi distribuída em
07
junho de 2018
(ID.
13538659

–
1003790-51.2018.8.11.0037
– PJE 1º Grau
)
.

O registro da escritura originária, que ensejou a abertura da matrícula nº 30.951, ocorreu em maio de 2019, ainda em nome do executado José Carlos Santos Mendes.

A penhora foi requerida pela embargada em maio de 2022 e deferida judicialmente em agosto de 2022
, enquanto o
registro definitivo da escritura pública em nome do recorrente foi efetivado em setembro de 2022
.

A tentativa de averbação da penhora na matrícula ocorreu em abril de 2023, quando o imóvel já se encontrava registrado em nome do recorrente, razão pela qual a constrição não se perfectibilizou.

Esse encadeamento cronológico revela dois momentos distintos que precisam ser analisados separadamente.

O primeiro diz respeito à origem da constrição
, visto que
o pedido de penhora foi formulado em maio de 2022, quando a matrícula nº 30.951 ainda constava em nome do executado, situação que decorreu diretamente da ausência de regularização registral pelo recorrente entre 2019 e setembro de 2022.

Nesse período, o imóvel permaneceu formalmente vinculado ao patrimônio do devedor perante os registros públicos, o que legitimava, sob o prisma da fé pública registral, a indicação do bem à constrição.

O segundo momento relevante para a análise da causalidade refere-se à alegação de fraude à execução formulada pela embargada após a tentativa frustrada de averbação da penhora na matrícula do imóvel.

Sustenta o recorrente que, quando a credora buscou efetivar a constrição perante o Cartório de Registro de Imóveis, em abril de 2023, tomou ciência inequívoca de que o bem já não integrava o patrimônio do executado, pois a escritura pública definitiva em favor do recorrente havia sido regularmente registrada em 05/09/2022.

Ainda assim, prossegue a insurgência, a embargada optou por sustentar a ocorrência de fraude à execução, circunstância que teria dado causa aos embargos de terceiro e deslocaria para ela a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A argumentação, contudo, não se harmoniza com os critérios objetivos estabelecidos pela Súmula 303 e pelo Tema Repetitivo 872 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a análise da causalidade não se limita à identificação do último ato processual que culminou na propositura dos embargos, exigindo a verificação da conduta que efetivamente criou a situação jurídica responsável pela instauração da controvérsia.

Em outras palavras, não basta examinar qual foi a tese posteriormente discutida nos embargos de terceiro, sendo necessário identificar qual circunstância permitiu o surgimento da própria discussão.

Assim é o entendimento deste Colegiado em casos similares:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PARCIAL. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DOS
HONORÁRIOS .
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por
Aldenice
Pereira Queiroz e Aldo Luiz Pereira de Queiroz contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por
Aldenice
em face do Banco Bradesco S/A, desconstituindo penhora incidente sobre imóvel de sua posse, mas
mantendo a legitimidade passiva dos corréus Aldo Luiz Pereira de Queiroz e sua empresa, e determinando a compensação dos honorários advocatícios entre as partes.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão do executado e de sua empresa no polo passivo dos embargos de terceiro, embora não tenham indicado o bem à penhora ou se beneficiado diretamente da constrição; (
ii
) estabelecer se é devida a compensação dos honorários advocatícios, ou se deve ser aplicada integralmente ao Banco, à luz da Súmula 303 do STJ e do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: A legitimidade passiva em embargos de terceiro se restringe àqueles que se beneficiaram diretamente da constrição ou a indicaram, não bastando a mera condição de executado. A ausência de participação ativa ou iniciativa do executado na penhora do bem afasta sua legitimidade passiva na presente
demanda .
O exame dos autos revela que a penhora foi promovida exclusivamente pelo Banco exequente, sem intervenção ou indicação do executado, o que torna indevida sua permanência no polo passivo dos embargos. Quanto aos honorários, embora os embargos tenham sido julgados procedentes, a ausência de registro formal da propriedade do imóvel pela embargante ensejou a constrição e deu causa à demanda, legitimando a compensação da verba honorária com base no princípio da causalidade. A jurisprudência e a Súmula 303 do STJ estabelecem que os honorários devem ser suportados por quem deu causa à penhora indevida, ainda que os embargos sejam acolhidos, o que, no caso, não se verifica exclusivamente por parte do Banco, já que a conduta omissiva da embargante contribuiu para o litígio.
IV .
DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A mera condição de executado não confere, por si só, legitimidade passiva em embargos de terceiro quando não demonstrada a indicação do bem à penhora ou benefício direto com a constrição. A ausência de registro do imóvel em nome da embargante configura causa direta da constrição judicial, legitimando a aplicação do princípio da causalidade para fins de compensação de honorários advocatícios. A Súmula 303 do STJ deve ser interpretada à luz das circunstâncias do caso concreto, permitindo a compensação de honorários quando ambas as partes contribuíram para o surgimento do
litígio .
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 86, 99, § 3º, 674, 677, § 3º, e 678; CC,
arts
. 1.227 e 1 .245. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.033.611/DF,
Rel
. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.02 .2012. STJ, Súmula 303. TJSP, AI nº 2071961-98.2022 .8.26.0000, Rel.
Des .
Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j.
06.04.2022 .
TJMG, AC nº 1.0439.15.007005-0/002,
Rel
. Des. Renato Dresch, j. 27.01 .2022. TJMT,
EDcl
Cível nº 1044664-27.2022.8 .11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
j .
15.10.2024. TJRJ, Apelação nº 0008228-50 .2019.8.19.0209,
Rel
. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 05 .12.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10872342320258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2026)

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam que o recorrente afirma ter adquirido o imóvel em 02/08/2017, mediante instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado com Aldemir dos Santos Souza.

Todavia, a matrícula nº 30.951 somente foi aberta em 14/05/2019, ocasião em que o imóvel passou a constar formalmente em nome de José Carlos Santos Mendes, executado na ação originária.

Embora o recorrente já alegasse ser possuidor e adquirente do bem, a transferência registral permaneceu pendente até 05/09/2022, quando finalmente foi lavrada e registrada a escritura pública definitiva em seu favor.

Esse dado assume especial relevância porque foi justamente durante esse período que se desenvolveram os atos executivos que culminaram na constrição questionada.

Reitero que a
execução foi ajuizada em 07/06/2018
,
o executado foi citado em 04/04/2019
,
a matrícula imobiliária foi aberta em seu nome em 14/05/2019
,
o pedido de penhora foi formulado pela credora em 03/05/2022 e a constrição foi deferida judicialmente em 25/08/2022
, sendo que e
m todas essas ocasiões, o imóvel permanecia formalmente vinculado ao patrimônio do devedor perante os registros públicos, inexistindo qualquer publicidade registral apta a revelar a aquisição alegadamente realizada pelo recorrente anos antes.

Nesse contexto, a indicação do imóvel à penhora decorreu diretamente da realidade jurídica exteriorizada pela matrícula imobiliária.

Quando a embargada requereu a penhora, em 03/05/2022, o imóvel ainda figurava
registralmente
em nome do executado, sendo que a transferência definitiva para o recorrente somente foi levada ao fólio real em 05/09/2022.

Portanto,
no momento em que
a credora identificou o bem e requereu sua constrição, inexistia qualquer elemento registral apto a indicar titularidade diversa.

A credora agiu com fundamento nas informações constantes do registro público, que gozavam de presunção de legitimidade e apontavam o executado como proprietário do bem.

Não se pode exigir que terceiros desconsiderem os dados oficialmente constantes do fólio real para investigar negócios jurídicos particulares que não foram levados ao conhecimento do sistema registral.

A própria razão de existir do registro imobiliário consiste justamente em conferir publicidade e oponibilidade erga omnes aos atos translativos da propriedade.

Por isso, embora seja correto afirmar que a tentativa de averbação da penhora revelou, em abril de 2023, que o imóvel já se encontrava registrado em nome do recorrente, essa circunstância não altera o fato de que a constrição somente foi
requerida porque,
quando
a credora identificou bens passíveis de penhora, a matrícula ainda indicava o executado como titular do imóvel.

A causa originária da controvérsia, portanto, não reside na posterior alegação de fraude à execução, mas na situação registral anteriormente existente, que permitiu a identificação do bem como integrante do patrimônio do devedor.

Também não prospera a alegação de que os embargos de terceiro teriam sido motivados exclusivamente pela imputação de fraude à execução, e não por constrição incidente sobre o imóvel.

Embora a averbação da penhora não tenha se perfectibilizado na matrícula nº 30.951 em razão da transferência registral já efetivada em favor do recorrente, a análise da causalidade não depende da consumação formal da constrição perante o fólio real.

O que a Súmula 303 do STJ exige é a identificação da conduta que tornou necessária a instauração da demanda.

No caso concreto, a situação registral mantida pelo recorrente permitiu que o imóvel fosse identificado pela credora como integrante do patrimônio do executado, ensejando o requerimento de penhora, a subsequente apuração acerca da regularidade da alienação e, por consequência, a necessidade de oposição dos embargos de terceiro.

A ausência de averbação definitiva da constrição não rompe o nexo causal existente entre a situação registral do imóvel e a judicialização da controvérsia.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PROPRIEDADE. TEMA REPETITIVO 872/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto processo de embargos de terceiro por perda superveniente do interesse de agir, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais, sem arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais. Os apelantes sustentam violação ao art. 85 do CPC, alegando que a revelia do banco embargado caracteriza sucumbência e enseja condenação em honorários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a revelia do embargado em ação de embargos de terceiro, quando não há registro da propriedade na matrícula do imóvel, configura pretensão resistida apta a ensejar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A ausência de registro da propriedade na matrícula do imóvel constitui circunstância determinante para aplicação do princípio da causalidade, criando aparência jurídica que pode induzir credores a erro justificável quanto à titularidade do bem. 4. O Tema
Repetitivo 872/STJ estabelece que em embargos de terceiro os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o embargante que não atualizou os dados cadastrais. 5. A revelia do banco embargado, no contexto específico dos embargos de terceiro, traduz-se efetivamente em pretensão não resistida, considerando que a desconstituição da penhora foi promovida pelo juízo da execução após verificação da situação fática. 6. A omissão prolongada dos apelantes em proceder ao registro da transferência por aproximadamente dezesseis anos criou situação de risco para terceiros de boa-fé, sendo a causa eficiente da necessidade de ajuizamento dos embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "Em embargos de terceiro, quando há revelia do embargado e ausência de registro da propriedade na matrícula do imóvel, aplica-se o princípio da causalidade, não ensejando condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, pois
a
revelia traduz-se em pretensão não resistida no contexto da desconstituição da penhora pelo próprio juízo executivo." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, 1.003, §5º, 1.010, §1º; Lei nº 6.015/73; CC, art. 1.245. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 872/STJ; Súmula 303/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.781.574/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 9/12/2025; TJ-MT, Apelação Cível 10438931520238110041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 09/10/2025. (N.U 1000474-85.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026)

Também não convence a tentativa de dissociar a alegação de fraude da ausência de regularização registral.

Ainda que, ao final, tenha sido afastada a fraude à execução por ausência dos requisitos exigidos pela Súmula 375 do STJ, não se pode ignorar que a cronologia dos acontecimentos conferia plausibilidade objetiva à investigação promovida pela credora.

Com efeito, a improcedência da alegação de fraude decorreu da ausência dos requisitos exigidos pela Súmula 375 do STJ, mas a inexistência de fraude não se confunde com a inexistência de causa para a investigação promovida pela credora, especialmente diante da cronologia registral verificada nos autos.

Além disso, a exceção prevista no Tema Repetitivo 872 igualmente não se verifica.

Não altera essa conclusão a alegação recursal de que a embargada já teria tomado ciência da transferência do imóvel em abril de 2023, por ocasião da tentativa de averbação da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Ainda que se admita, para fins de argumentação, que a credora efetivamente tenha tomado conhecimento naquele momento de que o bem já se encontrava
registrado em nome do recorrente, tal circunstância

não atrai a exceção prevista no Tema Repetitivo 872 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a tese firmada no precedente não condiciona a responsabilidade da parte embargada à simples ciência da transferência do bem, mas à existência de resistência processual posterior, materializada pela apresentação ou manutenção de impugnação, defesa ou recurso destinados à preservação da constrição judicial mesmo após o esclarecimento da situação dominial.

A mera tomada de conhecimento da transferência, desacompanhada de insistência na manutenção da constrição, não é suficiente para deslocar a causalidade em desfavor do exequente.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que os encargos sucumbenciais devem ser suportados pela parte embargada quando esta, após tomar ciência da transmissão do bem, insiste em impugnação ou recurso destinado à manutenção da constrição judicial.

O que o precedente busca coibir é a resistência processual injustificada do exequente depois de esclarecida a situação dominial do imóvel
,
circunstância
que n
ão

ocorreu nos autos.

Conforme expressamente consignado na sentença, a embargada, ao ser citada nos presentes embargos de terceiro e ter acesso à documentação relativa à cadeia dominial do imóvel, reconheceu a procedência do pedido, admitiu a inexistência de fraude à execução e concordou com o levantamento da constrição.

Não houve apresentação de defesa voltada à manutenção da penhora, tampouco recurso ou qualquer outra manifestação processual destinada a sustentar a permanência da constrição após o esclarecimento dos fatos.

A postura adotada foi exatamente a oposta daquela descrita na parte final da tese firmada pelo Tema 872.

O fato
de a credora ter anteriormente suscitado possível fraude à execução não é suficiente para deslocar a causalidade
, posto que
a exceção construída pelo
STJ
pressupõe resistência efetiva à pretensão do terceiro adquirente após o conhecimento da documentação apta a demonstrar a regularidade da transmissão do bem.

Não havendo
resistência
pela parte embargada
, permanece aplicável a regra geral segundo a qual responde pelos ônus sucumbenciais aquele que, ao não promover a adequada atualização dos registros imobiliários, criou a situação objetiva
que tornou necessária a constrição e, consequentemente, a oposição dos embargos de terceiro.

Por fim, embora os documentos demonstrem que a regularização da cadeia dominial exigiu providências sucessivas por parte do recorrente, incluindo o recolhimento de tributos, o registro de escritura anterior e a localização dos antigos proprietários para formalização da transferência definitiva, tais circunstâncias não afastam os efeitos jurídicos decorrentes da ausência de publicidade registral durante longo período.

A boa-fé do adquirente foi corretamente reconhecida e constitui fundamento suficiente para afastar a fraude à execução, mas não elimina o fato de que o imóvel permaneceu formalmente vinculado ao patrimônio do executado perante terceiros justamente no período em que a execução se desenvolvia.

Sob a ótica da causalidade, é esse elemento objetivo que assume relevância decisiva.

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença observou corretamente a orientação consolidada na Súmula 303 e no Tema Repetitivo 872 do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que a situação registral mantida pelo próprio recorrente foi a causa determinante da constrição e da subsequente necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro, razão pela qual deve ser mantida a condenação do embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Redistribuição ou compensação dos ônus sucumbenciais e, subsidiariamente,
r
edução do percentual dos honorários advocatícios

O recorrente postula, subsidiariamente, que os ônus sucumbenciais sejam redistribuídos proporcionalmente entre as partes ou que cada litigante arque com os honorários de seus próprios patronos, ao argumento de que a controvérsia não decorreu de conduta exclusiva sua.

Sucessivamente, requer a redução do percentual de 10% fixado na origem, sustentando que o patamar é desproporcional diante da limitada controvérsia remanescente e do reconhecimento do pedido principal pela embargada.

A recorrida defende a manutenção integral da condenação, afirmando que a responsabilidade pela judicialização é exclusiva do embargante e que os honorários foram fixados em observância aos critérios legais, sem excesso que justifique redução.

Discute-se se as circunstâncias do caso concreto autorizam a redistribuição dos ônus sucumbenciais ou a redução do percentual dos honorários advocatícios fixados na origem.

Quanto à redistribuição ou compensação dos encargos, a pretensão subsidiária não encontra amparo na hipótese concreta.

Como demonstrado no subtópico anterior, a causalidade pela instauração dos embargos é imputável ao embargante, que manteve o imóvel sem regularização registral por período expressivo, criando a situação que tornou necessária a demanda.

A embargada, ao reconhecer imediatamente a procedência dos embargos, não praticou conduta que justifique a partilha dos encargos.

A redistribuição proporcional ou a compensação dos honorários pressupõe a existência de causalidade concorrente entre as partes, o que não se verifica no caso concreto com a intensidade necessária para afastar a aplicação da Súmula 303 do STJ.

Tampouco socorre o recorrente o precedente invocado nas razões de apelação (Apelação Cível n. 1034976-32.2020.8.11.0002), no qual se concluiu pela atribuição dos honorários aos respectivos patronos de cada litigante.

Referido julgado foi proferido à luz de circunstâncias fáticas específicas, nas quais o órgão julgador entendeu não estar caracterizada causalidade exclusiva de qualquer das partes para a instauração da controvérsia.

A hipótese examinada nestes autos, contudo, apresenta contornos distintos.

Conforme já demonstrado, a manutenção do imóvel formalmente vinculado ao patrimônio do executado durante período relevante constituiu elemento objetivo determinante para a identificação do bem como passível de constrição e para o surgimento da controvérsia posteriormente submetida ao Judiciário.

Ausente situação de causalidade concorrente equiparável àquela reconhecida no precedente invocado, não há fundamento para afastar a incidência da Súmula 303 do STJ nem para determinar que cada parte suporte exclusivamente os honorários de seus respectivos patronos.

Quanto à redução do percentual dos honorários, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de
10%
e o máximo de
20%
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A sentença fixou os honorários no patamar mínimo de 10%, o que

afasta a alegação de excesso.

O fato de a embargada ter reconhecido a procedência do pedido principal não implica redução automática da verba honorária, pois o trabalho desenvolvido pelos patronos da recorrida justifica a manutenção do patamar fixado.

Não há, portanto, fundamento para redução abaixo do mínimo legal.

Desse modo, as teses subsidiárias não merecem acolhimento.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação, rejeito a preliminar de deserção e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive no capítulo dos ônus sucumbenciais.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026